Tribunal: TJPA
Processo: 0806579-10.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806579-10.2020.8.14.0051

APELANTE: BASILIO PARANATINGA DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / TARIFAS BANCÁRIAS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I
. SERVIÇO BANCÁRIO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO.

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
O apelante possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde aos empréstimos, saques, transferências, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.
II-
A instituição bancária está obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigado a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta.
III-
Considerando que houve
a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, como afirma o apelante, e que, portanto, não pode ele alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária, entende esta magistrada que a sentença atacada deve permanecer inalterada.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BASILIO PARANATINGA DOS REIS
em face de sentença prolatada pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / TARIFAS BANCÁRIAS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Versa a inicial, que o autor é beneficiário de aposentadoria por idade junto a Previdência Social – INSS e que ao tirar seu extrato bancário foi surpreendido com cobranças de tarifas bancárias indevidas sendo elas: PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I.

Sustenta nuca autorizou referida tarifa e que o banco réu com suas práticas abusivas deve indenizá-los pelos prejuízos sofridos.

A liminar foi indeferida.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID nº 8507861)

Na sentença (ID Num. 8508082), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
.

Inconformado,
BASILIO PARANATINGA DOS REIS
interpôs o presente recurso de apelação alegando que solicitou junto ao banco apelante abertura de conta exclusivamente para recebimento de seus proventos, não tendo solicitado qualquer tipo de serviço bancário em sua conta.

Sustenta que a apelada não apresentou qualquer contrato entabulado entre as partes e que o extrato bancário não pode ser prova absoluta para validar o serviço, sem pactuação concreta pelas partes.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja totalmente reformada, decretando a nulidade das cobranças de tarifas bancárias e ainda, seja o apelado condenado a indenização por danos morais e danos materiais nos exatos termos postulados na peça inaugural, e, por fim, requer a condenação da Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões ID Nº. 8508089.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BASILIO PARANATINGA DOS REIS

em face de sentença prolatada pelo
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / TARIFAS BANCÁRIAS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Versa a inicial, que o autor é beneficiário de aposentadoria por idade junto a Previdência Social – INSS e que ao tirar seu extrato bancário foi surpreendido com cobranças de tarifas bancárias indevidas sendo elas: PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I.

Sustenta nuca autorizou referida tarifa e que o banco réu com suas práticas abusivas deve indenizá-los pelos prejuízos sofridos.

A liminar foi indeferida.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID nº
8507861
)

Na sentença (ID
Num.
8508082
), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
.

Inconformado,
BASILIO PARANATINGA DOS REIS
interpôs o presente recurso de apelação alegando que solicitou junto ao banco apelante abertura de conta

exclusivamente para recebimento de seus proventos, não tendo solicitado qualquer tipo de serviço bancário em sua conta.

Sustenta que a apelada não apresentou qualquer contrato entabulado entre as partes e que o extrato bancário não pode ser prova absoluta para validar o serviço, sem pactuação concreta pelas partes.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja totalmente reformada,
decretando a nulidade das cobranças de tarifas bancárias e ainda, seja o apelado condenado a indenização por danos morais e danos materiais nos exatos termos postulados na peça inaugural, e, por fim, requer a condenação da Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões ID Nº.
8508089
.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/04/2023